Tribunal: TCU
Processo: 002.997/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1390/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão militar em favor de Fernando Wilkei Pinheiro Lobo. Considerando que, por intermédio do Acórdão 2900/2024-TCU-Primeira Câmara , o ato relativo à pensão civil deixada em favor de Fernando Wilkei Pinheiro Lobo foi tacitamente registrado; Considerando que, no referido ato foi consignado houvera incorporação de "quintos/décimos" em períodos posteriores a 9/4/1998, hipótese que ensejaria a ilegalidade da concessão; Considerando que, por meio da instrução vista à peça 32, restou comprovado que a ex-servidora contou tempo suficiente para a incorporação de 5/5 de FC-5; Considerando que, o tempo de FC-05, até a data limite de 8/4/1998, foi de 4 anos, 1 mês e 17 dias que para cumprir o tempo faltante de 10 meses e 13 dias, foi utilizado o resíduo do tempo de FC-03, também exercido antes da data limite, Considerando que, com base nessas informações restou afastada a irregularidade na incorporação da vantagem; Considerando que, não foram identificadas outras irregularidades no ato pensional; Considerando, por fim, as conclusões da unidade técnica às quais aderiu o Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.997/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fernando Wilkei Pinheiro Lobo (XXX.216.802-XX); Terezinha de Jesus Trindade Pereira (XXX.244.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.